Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. SERVIDORES LOTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 – GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Incidente que se suscita para que a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais decida se, ante o disposto no art. 2o. da Lei n. 2.339/1999, os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar NRAD têm direito à percepção da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho.
2 – Divergência de entendimento. Reconhecida a divergência de interpretação do direito material sobre tema entre a 2a. Turma (07494700720218070016 – (0749470-07.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Acórdão 1410020, 21/03/2022 Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA) e a 1a. Turma (07421068120218070016 - (0742106-81.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ Acórdão1407745 Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ).
3 – Divergência reconhecida para fins da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 94 do Regimento Interno das Turmas Recursais, (Resolução n. 20/2021, do TJDFT)